Tribunal: TJES
Processo: 5014385-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014385-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: REGINA CELIA BUFON SILVA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de dependente químico.

2)
O recorrente sustenta a ausência de laudo médico circunstanciado, por ter sido produzido com base em informações de terceiros, sem exame presencial (violação ao art. 6º da Lei nº 10.216/2001).

Alega, ainda, a inobservância do caráter excepcional da medida, que exigiria a demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares (violação ao § 6º do art. 23-A da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo médico baseado em informações de familiares e no histórico de acompanhamento do paciente, sem exame presencial, é suficiente para autorizar a internação compulsória; (ii) se a concessão da medida judicial exige o prévio esgotamento da via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O direito à saúde é um dever do Estado (art. 6º e art. 196 da CF/1988), e a assistência à saúde mental é garantida pela Lei nº 10.216/2001, que prevê a internação compulsória mediante determinação judicial (inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001).

5)
Conforme jurisprudência deste Tribunal, em situações de extrema urgência, o interesse de agir para a internação compulsória não depende do prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988).

6)
O laudo médico apresentado fornece panorama seguro sobre a gravidade e a urgência do caso, relatando que o paciente faz uso de múltiplas drogas, vive em situação de rua, recusa-se a se alimentar, apresenta comportamento agressivo (portando faca) e não obtém resposta adequada ao tratamento ambulatorial no CAPS.

7)
A alegação de insuficiência do laudo por falta de exame presencial não prospera pois, condicionar a medida ao comparecimento do paciente que, em razão da grave dependência, recusa assistência e se encontra em situação de rua, seria impor óbice intransponível à efetivação do direito à saúde, esvaziando o próprio instituto da internação compulsória.

8)
A situação configura perigo na demora inverso, no qual o risco de dano decorrente da não concessão da internação é exponencialmente superior a qualquer prejuízo que a medida possa, em tese, acarretar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de ação tendente à internação compulsória de dependente químico em situação de urgência prescinde do prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF/1988).

2. É válido o laudo médico que, embora produzido sem o exame presencial, fundamenta-se em informações de familiares e no histórico de acompanhamento ambulatorial (CAPS) para atestar a gravidade e a urgência da internação, mormente quando o paciente se recusa ao tratamento e se encontra em situação de rua, não sendo razoável impor óbice que inviabilize a própria finalidade da Lei nº 10.216/2001.

Dispositivos relevantes citados:
inciso XXXV do art. 5º da CF/1988; art. 6º da CF/1988; art. 196 da CF/1988;
caput
do art. 2º da Lei nº 8.080/1990; inciso III do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 035189007855, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível, 015200001806, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Como cediço, a Constituição Federal inseriu a saúde no rol de direitos fundamentais (art. 6º), proclamando, mais à frente, que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
(art. 196).

No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do art. 2°, prescreve que
“a

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
.

Especificamente no que se refere à assistência da saúde mental, a Lei 10.216/01 garante que
“os
direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra”
.

Logo, indubitavelmente, os entes federativos são obrigados solidariamente a fornecer tratamento adequado aos doentes mentais, entre os quais dependentes químicos, dispensando os medicamentos prescritos e providenciando, inclusive, caso absolutamente necessário, a internação em clínica especializada, como, aliás, expressamente prevê a já mencionada Lei 10.216/01,
in verbis
:

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

[...]

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, não é razoável exigir da parte autora o prévio esgotamento da instância administrativa para configuração do interesse de agir, notadamente porque a Carta Cidadã consagra a todo cidadão o acesso ao Poder Judiciário nas hipóteses de lesão ou ameaça a direito:

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DESNECESSIDADE ACESSO À JUSTIÇA - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 11.343/2006, com as inovações introduzidas pela Lei nº 13.840/2019,
não exige a apresentação de requerimento administrativo como condição sine qua non para que a internação possa ser pleiteada nas vias judiciais, sendo certo, por outro lado, que a Constituição da República estabelece como direito fundamental de todo cidadão o Acesso à Justiça e o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consoante art.5º, XXXV.
2. Verifica-se o interesse de agir da parte autora não apenas pela urgência inerente a demandas deste tipo, que versam sobre a proteção da saúde e da integridade do indivíduo, mas também pela resistência apresentada pelas partes recorridas, que em suas contrarrazões pugnam pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito. 3.
A análise do pedido de internação compulsória pelo Judiciário não pode estar condicionada ao prévio requerimento administrativo, sob pena de negar o acesso à Justiça ao jurisdicionado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015200001806, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. –
Desnecessário que se esgote a via administrativa para a propositura de demanda judicial, mormente diante do garantido direito constitucional de livre acesso ao Judiciário e na medida em que se postula a internação compulsória de dependente químico (alcoolismo) em situação de urgência, em face do iminente risco à saúde
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044149000174, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2015, Data da Publicação no Diário: 10/02/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. CONDIÇÕES DO PACIENTE E NECESSIDADE COMPROVADAS. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DA URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
Ao contrário do alegado pelo apelante, não deve, o Jurisdicionado, especialmente quando urgente a necessidade de tutela de seu direito à saúde, ser compelido a esgotar a via administrativa de seu pedido para a propositura de demanda judicial, sob pena de esvaziamento do direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional justa , restando, portanto, patente o interesse processual da apelada.
(TJES, Classe: Apelação, 068130005512, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2016, Data da Publicação no Diário: 30/05/2016). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150194610, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)

Portanto, sem embargo da afirmação de que, em regra, o cidadão deve, antes de judicializar a questão, buscar o serviço de saúde pretendido junto aos órgãos públicos competentes, não se pode exigir que assim proceda em situações de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF).

Na hipótese, constata-se a existência de laudo médico que fornece panorama seguro sobre a gravidade e a urgência do caso.

O documento relata que o paciente “
faz uso de diversas drogas ilícitas e álcool, passando a maior parte do tempo em situação de rua, com baixa higiene, e se recusando a se alimentar de forma adequada
”.

Ademais, apresenta atitudes agressivas com familiares, demonstradas em consulta, “
chegando a carregar uma faca consigo
”, além de “
trocar objetos de casa para ter acesso a dinheiro, drogas e álcool
”.

Atesta ainda que o paciente “
faz acompanhamento no CAPS, com psiquiatra
”, em uso de medicações contínuas sem resposta adequada ao tratamento.

Sob esse prisma, a alegação do agravante de que o relatório seria insuficiente por não ter sido produzido na presença do paciente não merece prosperar.

Como dito, condicionar o comparecimento de indivíduo que, em razão da grave dependência química, recusa-se a receber qualquer tipo de assistência e se encontra em situação de rua, seria impor óbice intransponível à efetivação do direito fundamental à saúde, esvaziando o próprio instituto da internação involuntária e compulsória.

A situação configura perigo na demora inverso, no qual o risco de dano decorrente da não concessão da medida é exponencialmente superior a qualquer prejuízo que a internação possa, em tese, acarretar.

Por fim, colhe-se entendimento deste Sodalício no sentido de que, “
em relação à avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso, emitida pelo Centro de Atenção Psicossocial – CPAS do Município de residência do paciente, compreendo que possa ser
medida salutar e prudente a posteriori, mas sua ausência não impede a internação imediata do agravado
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007855, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.